Tribunal: TJDFT
Processo: 0734424-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0734424-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., BRADESCO SAUDE S/A APELADO: JACIRA MARIA DO ROSARIO, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelações interpostas por Amil Assistência Médica Internacional S/A e outros em face da r. sentença (ID 27192260) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Jacira Maria do Rosário, julgou procedente os pedidos iniciais para determinar o restabelecimento da cobertura do plano de saúde da Autora, o reembolso dos valores comprovadamente despendidos com despesas médicas e o pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, condenando as Rés ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, estes no montante de 10% (dez) sobre o valor da condenação. Nas razões do recurso (ID 27192265), a Ré Amil pede o deferimento do efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15), afirmando haver probabilidade do provimento do recurso, pois o cancelamento do plano de saúde foi por motivo de fraude. Sustenta que há risco de dano grave de lesão patrimonial, pois a Apelante poderá se deparar com eventual cumprimento provisório da sentença e bloqueio em seus ativos financeiros, não havendo evidência nos autos de que a Apelada/Aurora possua atividade laboral e tenha condições de arcar com eventual direito de regresso, visto que beneficiária da justiça gratuita. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O citado § 1o trata dos casos em que a Apelação não terá efeito suspensivo, constando no inciso V a hipótese de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Compulsando os autos, observo que, no caso, não houve deferimento da tutela de urgência requerida na petição inicial (ID 27192148 - pág. 3), tendo sido determinado o restabelecimento da cobertura do plano de saúde da Autora apenas na r. sentença recorrida. Entretanto, ainda que haja algum risco de lesão patrimonial, o que não se encontra comprovado, elss não é capaz, por si só, de configurar um dano grave, de difícil ou impossível reparação a uma empresa do porte da Apelante. Além desse aspecto, a princípio, não vislumbro a plausibilidade do direito da Apelante, uma vez que os fundamentos lançados na r. sentença são suficientes para o acolhimento dos pedidos autorais, o que será oportunamente reexaminado. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator